Tribunal: TJES
Processo: 0009554-43.2013.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Sistema Prisional; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0009554-43.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOSIMAR DA SILVA LOUZADA e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. IMPRONÚNCIA. PROVA INQUISITORIAL E JUDICIAL. DUAS VERSÕES POSSÍVEIS. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL À SOCIEDADE. SENTENÇA REFORMADA. PRONUNCIAR OS ACUSADOS. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E PROVIDO.

1. Na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri, deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como, existindo dúvidas, devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade e resguardado o exame aprofundado aos jurados.

2. A testemunha ocular prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas. Não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada. Desse modo, tal prova deve ser considerada como irrepetível e conferida força probatória apta a respaldar a pronúncia, em especial, porque corroborado por outras provas. Precedente do Colendo STJ.

3. Há prova judicializada, apontando indícios de que os réus estavam no local do homicídio, apesar de também existirem dúvidas de sua autoria. Assim, não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis nos autos, a da defesa e da acusação.

4. Com base no princípio do in dubio pro societate vigente nesta fase, assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado.

5. No que concerne às qualificadoras, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas. Não é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de terem surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região.

6. Recurso ministerial conhecido e provido. PRONUNCIADOS os réus JOSIMAR DA SILVA LOUZADA e LEONARDO LIMA SIQUEIRA, pelo crime de homicídio duplamente qualificado, nos termos do art. 413 do CPP

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0009554-43.2013.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOSIMAR DA SILVA LOUZADA, LEONARDO LIMA SIQUEIRA

Advogado do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A
Advogado do(a) APELADO: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

VOTO

Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, irresignado com a Sentença (fls. 221/222), proferida pelo M.M. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Guarapari/ES, que impronunciou os acusados
JOSIMAR DA SILVA LOUZADA e LEONARDO LIMA SIQUEIRA
, quanto às imputações do crime de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal).

Pretende-se a pronúncia dos réus, a fim de submeter os denunciados a julgamento pelo Tribunal de Júri, alegando que há provas mínimas da autoria e da materialidade.

A respeito dos fatos, n
arra a denúncia
que, na noite do dia
25
de agosto de 201
3
,
n
o bairro Kubistscheck, em Guarapari
,
os réus teriam adentrado na residência da vítima, passaram pelo seu companheiro e, ao chegar no quarto em que ela se encontrava dormindo, surpreenderam-na, efetuando diversos disparos, que causaram sua morte. O crime teria sido cometido porque a vítima praticava pequenos furtos na região para manter o vício em drogas.

E
m análise à sentença de impronúncia,
objeto da irresignação ministerial,
o magistrado apontou que
“
no caso pr
e
sente há d
ú
vidas acerca dos
i
nd
í
cios suficientes da autoria para imputar aos réus
o
crime descrito na exordial, u
m
a vez n
ão
fo
ram
encontradas, testemunhas oculares do fato, tampouco as testemunhas inquiridas atribu
í
ram diretamente aos acusados a autoria delitiva”.

Todavia,

observo que, na fase da pronúncia, para garantir a competência do Tribunal do Júri,
deve ser feito mero juízo de admissibilidade, apontando a prova da materialidade e os indícios mínimos de autoria, bem como,
existindo dúvidas,

devem prevalecer as interpretações favoráveis à sociedade
e resguardado o exame aprofundado aos jurados
.

Feitas tais considerações, cumpre r
essalt
ar
que
a
testemunha ocular
Gerson Klay Nunes, no inquérito
(fls. 14/15)
, afirmou que os denunciados entraram na residência e, em seguida, foram ao quarto em que a vítima estava dormindo, tendo ele ouvido os disparos. A testemunha
prestou depoimento firme e coerente, reconhecendo os réus e, inclusive, apresentando suas descrições físicas.

Importante
destacar
que
não foi possível sua oitiva em contraditório judicial, eis que teria sido assassinada
poucos dias após o homicídio da vítima.
Desse modo,
reputo que
tal prova deve ser considerada como irrepetível e
conferida
força probatória
apta a respaldar a pronúncia
, em especial, porque corroborado por outras provas.

Nesse sentido, cito jurisprudência do Colendo STJ:

“
(...) 1. Não se verifica ilegalidade na decisão de pronúncia proferida nos autos, pois fundamentada em prova produzida em inquérito policial e em sede judicial. 2. Na hipótese, as declarações das vítimas
em sede inquisitorial têm natureza de prova irrepetível, diante de seus falecimentos.
3.
O uso de testemunho indireto prestado judicialmente é admitido para embasar a pronúncia em circunstâncias tais como a do presente caso,
em que relatou o policial militar que as já falecidas vítimas apontaram os réus como autores dos disparos de arma de fogo que lhes alvejaram. 4. Agravo regimental improvido.
(AgRg no AgRg no HC n. 813.150/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023.)

A
testemunha Daiana Nascimento Serafim, na esfera polícia,
afirmou que os réus residem próximo à casa da vítima e que teria ouvido comentários quanto a serem os autores do crime.

A respeito da mudança de
sua
versão,
ao ser ouvida em Juízo
, como bem destacado pelo
parquet
em suas razões,
provavelmente ocorreu por tem
er

represálias
, considerando que a testemunha ocular fora assassinada.

Em juízo, há, ainda, o depoimento da testemunha Andrea
Fernandes (fl. 121)
, que, apesar de colocar dúvidas quanto à autoria atribuída aos réus, ressalta que os mesmos estavam próximos ao local dos fatos, tendo passado correndo logo após ouvir os tiros.

Os réus, em seus interrogatórios, alegam que não teriam participação no crime, mas confirmam que estavam passando pelo local no momento em que a vítima foi assassinada,
inclusive, teria ouvido os disparos
.

Assim, há
prova judicializada, apontando indícios de
que os réus estavam no local do homicídio, apesar d
e também
exist
irem
dúvidas de sua autoria.

Diante do exposto,
não é possível concluir pela absoluta ausência de provas mínimas da autoria criminosa em relação aos recorrentes, mas sim a existência de duas versões possíveis
nos autos, a da defesa e da acusação.
Destarte,
com base no princípio do
in dubio pro societate
vigente nesta fase,
assiste razão ao pleito ministerial, cumprindo pronunciar os réus pelo crime de homicídio duplamente qualificado
.

Por fim, no que concerne às qualificadoras, de motivo fútil e mediante recurso de dificultou a defesa do ofendido, também só seria cabível sua exclusão quando manifestamente descabidas, pois a decisão referente a sua caracterização é atribuição do Conselho de Sentença.

N
ão é o caso dos autos, uma vez que há prova no sentido de ter
em surpreendido a vítima, enquanto esta dormia, bem como o crime teria sido motivado pelos reiterados furtos praticados pela vítima na região.

Por todo o exposto,
CONHEÇO do
Apelo
e
D
O
U
-LHE
PROVIMENTO,
para PRONUNCIAR os réus
JOSIMAR DA SILVA LOUZADA e LEONARDO LIMA SIQUEIRA
, pelo crime de homicídio duplamente qualificado (
art. 121, §2º, inciso
s II e
IV do Código Penal
), nos termos do art. 413 do CPP.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator, para dar provimento ao recurso.